Tribunal: TJMT
Processo: 1025954-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração no 1025954-53.2020.8.11.0000
Embargante: CADX Máquinas – Serviços de Oficina e Mecanização Agrícola Ltda ME
Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CADX Máquinas – Serviços de Oficina e Mecanização Agrícola Ltda ME em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 76173997, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, na condição de terceira interessada, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0003569-13.2019.8.11.0082 - Cód. 11509861 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de liminar determinando que o Estado de Mato Grosso, mediante seu órgão ambiental inclua entre as medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal e condicionante das Autorizações e Desmate, a vedação ao uso de "correntão" para os desmatamentos que forem autorizados após a concessão da presente liminar e, com relação às autorizações vigentes, não executadas em campo, que sejam revistas para contemplarem tais medidas.
Em suas razões recursais (ID n. 77502971), a Embargante aduz, que a decisão embargada apresenta omissão quanto à análise da arguição de litispendência parcial da Ação Civil Pública e de continência com ação em trâmite perante a Justiça Federal; ressaltando que, mesmo não tendo sido conhecido o recurso, por se tratarem as arguições de litispendência e de continência de matérias de ordem pública, devem ser elas enfrentadas por este sodalício, uma vez que tal questões são passíveis de serem declaradas, inclusive, de ofício.
Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, fim de que seja expressamente enfrentados os temas da litispendência e continência devidamente colocadas no recurso de Agravo, independentemente de a Agravante ser ou não legítima para a discussão de mérito.
A certidão de ID n. 77980456 atesta a tempestividade recursal.
As contrarrazões vieram no ID n. 78786954, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, por entender que se trata de medida processual meramente protelatória e, se acolhidos, sejam desprovidos os objetivos de declaração de litispendência.
É o relatório.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Inicialmente, impende ressaltar que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios, in verbis:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
Em que pesem os argumentos apresentados pela Embargante, compulsando a decisão embargada (ID n. 76173997), observa-se, que, em razão do reconhecimento da ilegitimidade recursal da ora Embargante, na condição de terceira interessada, o recurso de agravo de instrumento por ela interposto não foi conhecido e por essa razão não foram enfrentadas as teses de litispendência e continência da Ação Civil Pública discutida na origem; cuja decisão restou assim fundamentada:
(...)
A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como é o caso dos autos, uma vez que a análise dos autos eletrônicos revela que o recurso não deve ser conhecido em razão da ilegitimidade recursal da Agravante.
Inicialmente, ressalto que deixei de aplicar o art. 10 do CPC, para que a Agravante se manifestasse acerca da sua legitimidade ativa, uma vez que o presente recurso tem um tópico defendendo o interesse recursal.
Sobre os terceiros prejudicados o Código de Processo Civil dispõe nos termos do art. 996, parágrafo único, abaixo transcritos:
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que não é qualquer terceiro que se reveste da condição de terceiro prejudicado e está apto a ingressar na demanda.
Segundo a doutrina especializada:
“Terceiro prejudicado é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão, isto é, aquele que poderia ter ingressado no processo como assistente simples ou litisconsorcial. Está legitimado para interpor qualquer recurso, inclusive embargos de declaração. Configurada sua legitimidade para recorrer, o terceiro deve demonstrar em que consiste seu interesse em recorrer, isto é o nexo de interdependência entre seu interesse em impugnar a decisão e a relação jurídica por ela decidida. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2018, p. 2258). [Destaquei]
In casu, em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, entendo que, não restou demonstrado interesse jurídico a justificar o seu ingresso na lide e muito menos do manejo do presente recurso, é de se ver que a Agravante demonstra um interesse econômico, mas não se identifica o seu interesse jurídico, uma vez que inexiste demonstração de que a decisão agravada represente efetivo prejuízo a direito seu e que do recurso interposto possa esperar situação que lhe seja imediatamente mais vantajosa.
Nesse contexto, resta evidente que não há interesse jurídico que justifique a intervenção da Agravante no processo como terceira interessada, nem como assistente, seja na modalidade simples ou litisconsorcial, pois, mais uma vez, inadmissível a pretensão de ingresso no processo nesta qualidade sob a justificativa de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica.
Além disso, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que interesse meramente patrimonial não autoriza o reconhecimento da condição de terceiro interessado
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE COMO ASSISTENTE SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROPRIAMENTE JURÍDICO. INTERESSE CORPORATIVO E ECONÔMICO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia, ou seja, quando verificada, em concreto, a existência de relação jurídica que será integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.
2. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples somente pode ocorrer quando houver "terceiro juridicamente interessado".
3. No caso, não existe qualquer relação jurídica travada pelo requerente, ora embargante, que será, em tese, impactado diretamente pelo deslinde desta causa, tratando-se de interesse econômico. Em nenhum momento, além do seu interesse meramente corporativo - com inconfesso viés econômico -, a parte demonstra a existência de relação jurídica direta que seria afetada pelo deslinde desta controvérsia.
4. Pedido de ingresso na lide como assistente simples indeferido.
Embargos de declaração prejudicados. (EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018). [Destaquei]
Como se vê, a parte recorrente não se se reveste da condição de terceira prejudicada (artigo 996 do CPC/15) sendo, portanto, parte ilegítima para interpor o presente agravo de instrumento, o que justifica o não conhecimento do recurso.
Assim, com base no art. 932, inciso III, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento, ante a manifesta ilegitimidade ativa da Empresa Agravante.
Não se olvida que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer e em qualquer grau de jurisdição, todavia, filio-me à corrente jurisprudencial que entende pela necessidade de admissão do recurso para que a matéria de ordem pública seja apreciada, conforme precedentes do Tribunal Superior de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . IMPOSSIBI-LIDADE DE ANÁLISE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade, não interrompem o prazo para a interposição de qualquer medida recursal. Recurso especial intempestivo. 2. Consoante entendimento consolidado desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso especial somente é possível caso se conheça do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015). [Destaquei]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RESP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA OUTRA PARTE INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Assente nesta Corte a compreensão de que os embargos declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para os demais recursos. Precedentes. 2. Inaplicável o entendimento adotado no julgamento do REsp n. 869.366/PR, no qual a Terceira Turma acolheu a tese de que a intempestividade dos embargos declaratórios de uma das partes não deveria interferir no conhecimento do recurso especial da outra porque não era verificável de plano, pois "não emergiu da data da interposição do recurso, e sim da interpretação dos seus termos pelo órgão julgador competente". Ali os embargos foram apresentados no quinquídio que se seguiu à publicação da decisão embargada, diferentemente do caso dos autos, em que os embargos foram formulados quando já ultrapassado o prazo legal.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública - tal como a prescrição - somente podem ser apreciadas, na via do especial, se conhecido o recurso. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1367534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015). [Destaquei]
Nesse aspecto, não há que se falar em omissão na decisão embargada, porquanto, não tendo sido conhecido o Recurso de Agravo de Instrumento por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, qual, seja, a legitimidade recursal, resta flagrante a impossibilidade de se conhecer das matérias de ordem pública ventiladas.
Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, por ausência de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 76173997.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 27 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora